Tribunal: TJPA
Processo: 0824817-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824817-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR DE SOUSA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824817-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822493-58.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO VICTOR DE SOUSA MELO

IMPETRANTE: DR. WILSON JOSE DA SILVA MONTEIRO - OAB PA 35787

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de Paulo Victor de Sousa Melo contra decisão do Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA. O paciente foi preso em flagrante após rastreamento de aparelho celular subtraído mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente, sendo o bem apreendido em posse dos envolvidos. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência de indícios mínimos de autoria, nulidade do reconhecimento pessoal e requer a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar indícios de autoria quando presentes elementos mínimos colhidos na fase inquisitorial.

4.

A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, requisitos demonstrados no caso concreto.

5.

O modus operandi evidencia gravidade concreta, pois o delito foi praticado de madrugada, em via pública, com arma de fogo apontada à cabeça da vítima e em concurso com adolescente, circunstâncias que revelam periculosidade e justificam a garantia da ordem pública.

6.

A prisão em flagrante após rastreamento do bem subtraído, com apreensão do objeto em posse dos envolvidos, constitui elemento idôneo a demonstrar o fumus commissi delicti, independentemente de eventual discussão sobre o reconhecimento pessoal.

7.

A conversão do flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a sustentar a custódia cautelar.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e matrícula em curso superior, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado e Súmula 8 do TJPA.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.

O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado de provas para afastar indícios de autoria regularmente reconhecidos na decisão impugnada.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta do delito demonstra insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 302, I, 310, II, 312 e 319; CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 528.568/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC 539.479/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.11.2019; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.12.2020; TJPA, HC 2718803, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 10.02.2020; TJPA, HC 2710742, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 04.02.2020; TJPA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824817-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822493-58.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO VICTOR DE SOUSA MELO

IMPETRANTE: DR. WILSON JOSE DA SILVA MONTEIRO - OAB PA 35787

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
PAULO VICTOR DE SOUSA MELO
, contra ato do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, proferido nos autos de nº 0822493-58.2025.8.14.0401.

Narra o Impetrante que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 14/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão de roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente.

Aduz que a segregação foi posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 16/11/2025 e, após pedido de revogação, a medida extrema foi mantida pela autoridade coatora sob o fundamento da gravidade concreta da conduta, modus operandi, audácia e periculosidade do coacto.

Sustenta que o demandante sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Alega, ainda, ausência de indícios mínimos de autoria, reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e com a Resolução nº 484/2022 do CNJ, ressaltando condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, vínculo empregatício formal, bons antecedentes, aduzindo que encontra-se matriculado em curso superior de Fisioterapia, o que afastaria o periculum libertatis.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da constrição física ou, alternativamente, a substituição desta por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que indeferiu o pedido liminar em decisão de ID 31653496 e solicitou informações à autoridade apontada como coatora e encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

Em resposta, o Juízo Originário informou que:

“(...)

Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e 244-B do ECA, fato ocorrido no dia 14/11/2025, em Belém-PA.

Há informação nos autos de que, por volta das 03h30, as vítimas Thiago de Oliveira Borges e João Carlos Silva Reis se encontravam caminhando na Av. Generalíssimo Deodoro, bairro Nazaré, nesta cidade, oportunidade em que foram surpreendidas, em tese, por Paulo Victor de Sousa Melo e o adolescente M.M.D.S.

Durante a ação, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo apontada à cabeça de João,
proferiu os seguintes textuais: 'perdeu, perdeu, passa o celular'. Em seguida,
subtraiu o aparelho celular
, Apple iPhone 16 Pro Max, prata, 256Gb, IMEI 1: 358594369425947, IMEI 2: 358594369449780, e posteriormente empreenderam fuga.

Por sua vez,
uma equipe da Polícia Militar, após rastrear o objeto eletrônico, obteve êxito em realizar a prisão em flagrante do paciente e a apreensão do adolescente, ainda em posse do bem subtraído.

No dia 15/11/2025, durante a audiência de custódia, o procedimento administrativo foi homologado por este Juízo e convertido em prisão preventiva.

(...)” Id. 31712575, destaquei.

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
31830590
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Inicialmente, destaco que diante da existência de elementos mínimos nos autos
[1]
acerca do
fumus comissi delicti
, conclusão diversa importaria em aferição demasiadamente aprofundada e revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Em seguida, esclareço ser inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na decretação e manutenção da custódia do demandante a ensejar a sua liberdade, pois as referidas decisões se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a real necessidade desta, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de

PAULO VICTOR DE SOUSA MELO
pela suposta prática do crime previsto no ART.157, §2º, II, DO CPB C/C ART. 241-B DO ECA.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 14/11/2025, por volta das 03h30, as vítimas Thiago de Oliveira Borges e João Carlos Silva Reis se encontravam caminhando na Av. Generalissimo Deodoro, bairro Nazaré, nesta cidade, oportunidade em que foram surpreendidas, em tese, por Paulo Victor de Sousa Melo e o adolescente M.M.D.S.

Durante a ação, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo apontada à cabeça de João
, proferiu os seguintes textuais: “
perdeu, perdeu, passa o celular”.
Em seguida,
subtraiu o aparelho celular
, Apple iPhone 16 Pro Max, prata, 256Gb, IMEI 1: 358594369425947, IMEI 2: 358594369449780, e posteriormente empreenderam fuga.

Por sua vez,
uma equipe da Polícia Militar, após rastrear o objeto eletrônico, obteve êxito em realizar a prisão em flagrante de Paulo Victor e a apreensão do adolescente, ainda em posse do bem subtraído
.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a
necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas com participação de adolescente, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

Neste sentido é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que se trata de novo título a justificar a segregação cautelar.

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora paciente "ostenta anotações anteriores em sua FAC pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão como garantia da ordem pública".

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ-HC 528.568/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE
. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema e também destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso (suposto cometimento de um crime de furto qualificado e, pouco tempo depois, de um roubo, perpetrados em dois postos de combustíveis distintos, contra vítimas indefesas que se encontravam em seu local de trabalho, sendo que no segundo estabelecimento o acusado teria simulado o emprego de arma de fogo para subtrair todo o dinheiro do caixa e o aparelho celular do frentista, empreendendo fuga logo em seguida), cenário este que aponta para a periculosidade e ousadia do paciente, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, II C/C 69, DO CÓDIGO
PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL)
.

1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PRISÃO CAUTELAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP,
NOTADAMENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES A MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS ENSEJADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUAIS SEJAM, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL FUTURA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO CASO, A VÍTIMA THALLYTA ALVES, EM DEPOIMENTO NA DELEGACIA RECONHECEU O PACIENTE COMO UM DOS AUTORES DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MESMO DIA (13/12/2019), COM O MESMO MODUS OPERANDI, CONSISTENTE EM SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. LOGO, ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR NÃO HAVER QUALQUER FATO NOVO QUE FOSSE CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO QUE FUNDAMENTOU O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

2
. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESPROVIMENTO. MESMO QUE OS PACIENTES POSSUAM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc ...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.

(TJPA-2718803, 2718803, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

3. Ordem denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).

Todos os grifos são do signatário.

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”
. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

(grifo nosso).

Ressalte-se, que
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, secundado no parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
PAULO VICTOR DE SOUSA MELO
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

(...)” [
destaquei
]

“(...)

O requerente
PAULO VICTOR DE SOUSA MELO
, qualificado nos autos, por intermédio de advogado habilitado, ingressou com pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA C/C APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, sob o fundamento de que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP (
id. 165293442
).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
id. 165407994)
.

É o breve relatório
.
Decido.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

As provas carreadas aos autos,
a priori
, demonstram, em tese, o envolvimento do custodiado no crime patrimonial, mormente os depoimentos das vítimas, condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade.

Narram os autos que no dia
14/11/2025
, por volta das
03h30
, na
Avenida Generalíssimo Deodoro
, o denunciado Paulo Victor de Sousa Melo, em companhia do adolescente M.M.D.S., com
15 anos de idade
, em tese, praticou
crime de roubo
contra as vítimas Thiago de Oliveira Borges e João Carlos Silva Reis.

Conforme apurado, Paulo Victor e o adolescente se deslocavam em uma motocicleta, e mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, abordaram os ofendidos e subtraíram os aparelhos celulares de ambos. Em seguida, empreenderam fuga.

A Polícia Militar foi acionada e após a localização em tempo real de um dos aparelhos subtraídos, obteve êxito em realizar a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão do adolescente. Registre-se que os ofendidos reconheceram os autores do roubo.

É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Pontue-se, também, que o requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisado na decisão de
id. 161302239,
restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de,
per si
, afastarem a segregação cautelar.

(...)

Destaque-se, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

In casu,
quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, observa-se a necessidade de assegurar a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto
do delito imputado a ele, considerando que se apura ilícito patrimonial, em via pública, e envolvendo violência contra uma pessoa do sexo feminina que caminhava em rua, como relatado acima.

Em acréscimo a esse entendimento, em que pese Paulo Victor não registre antecedentes criminais a conduta ora perpetrada pressupõe que ele em liberdade está tendente a praticar outros crimes com a mesma gravidade.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderá atentar contra a
ordem pública
, urge a manutenção do encarceramento para resguardar a segurança do meio social.

No mesmo sentido, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam, por ora, inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Nesse diapasão, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de
PAULO VICTOR DE SOUSA MELO,
ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)”

Diante disso, não há que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da cutela extrema, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaco os argumentos trazidos na manifestação ministerial de Id. 33308668, os quais passam a integrar o presente voto:

“(...)

No presente caso, restam demonstrados o fumus commissi delicti diante dos elementos idôneos avaliados pelo magistrado, que em sua decisão considerou a materialidade do delito e os indícios da respectiva autoria, consubstanciados nos autos de inquérito policial.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora,
o Paciente, após o rastreamento do aparelho smartphone roubado, foi preso em flagrante, juntamente com o adolescente apreendido, ainda na posse do celular subtraído das vítimas
.

Outrossim, embora a defesa sustente que o Paciente apenas alugava a motocicleta e não participou do delito,
a proximidade temporal e espacial entre o crime, somada à apreensão do produto do roubo no momento da prisão, configuram indícios suficientes de autoria para justificar a persecução penal
.

Quanto ao reconhecimento pessoal, é certo que a Resolução nº 484/2022 do CNJ estabelece critérios rigorosos para sua realização, buscando evitar erros judiciários, contudo, no caso dos autos, o reconhecimento não é o único elemento a embasar a imputação, pois a prisão em flagrante decorreu da investigação em tempo real, com rastreamento do objeto subtraído e localização dos suspeitos, estando o adolescente ainda na posse do celular roubado.

Tais elementos, conjugados, são suficientes para caracterizar o fumus commissi delicti nesta fase processual, sendo certo que qualquer incursão aprofundada nos referidos elementos é inviável na via estreita do mandamus.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que a autoridade apontada como coatora destacou que
a prisão foi decretada para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, corroborada pelo modus operandi da conduta, devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente pelo fato de o delito ter sido praticado “mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo apontada à cabeça” da vítima, em "concurso de pessoas com participação de adolescente".

Tais circunstâncias, longe de se limitarem à gravidade em abstrato do tipo penal, revelam risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade socia
l.

Conforme se extrai dos autos, o crime foi praticado de madrugada (por volta das 03h30), em via pública (Av. Generalíssimo Deodoro, bairro Nazaré) mediante grave ameaça com arma de fogo apontada diretamente à cabeça de uma das vítimas, com a participação de adolescente na empreitada criminosa, modus operandi que revela alto grau de periculosidade
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é escorreita a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi fundamentado na gravidade concreta, que evidencia o perigo do estado de liberdade do coacto

(...)” Id. 31830590, destaquei

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Boletim de Ocorrência; Termos de depoimentos das testemunhas; termo de exibição e apreensão de objeto; termos de declaração dos ofendidos e autos de entrega (Id. 161280136).

Belém, 22/04/2026